Tribunal: TJES
Processo: 5030802-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE APÓS A QUITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, ao julgar Apelação Cível interposta em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, reconheceu a validade de acordo extrajudicial com quitação ampla e geral e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O Embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à data do acordo, à análise de fato superveniente e à interpretação restritiva dos acordos extrajudiciais em matéria de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no Acórdão quanto à existência de fato superveniente que comprometeria a quitação ampla e geral firmada em acordo extrajudicial; (ii) definir se a correção da omissão pode implicar efeitos modificativos no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão, não se configurando pela divergência com precedentes judiciais ou com a prova dos autos.

O alegado conflito entre a decisão embargada e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação restritiva dos acordos extrajudiciais não caracteriza contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, tratando-se de inconformismo quanto ao resultado do julgamento.

As datas referidas pelo Embargante (06.01.2022 e 15.12.2021), embora relevantes, não evidenciam omissão ou contradição no Acórdão, pois são anteriores à data de quitação (22.06.2023), reforçando a conclusão adotada quanto à validade da transação, ausente prova de vício de consentimento à época do acordo.

Contudo, verifica-se omissão relevante no Acórdão quanto à existência de laudo médico particular produzido em 01.08.2023, que aponta sequelas físicas incapacitantes posteriores à quitação, caracterizando potencial fato superveniente à manifestação de vontade no acordo extrajudicial.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.993.187/MS) admite a possibilidade de complementação da indenização quando surgem danos supervenientes ao acordo, hipótese que justifica a reabertura da fase instrutória para análise da extensão dos prejuízos.

A correção da omissão constatada demanda efeitos infringentes, com provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à existência de laudo médico posterior à quitação, indicando fato superveniente e possível incapacidade laboral, autoriza a reabertura da fase instrutória para apuração da extensão dos danos.

A validade de acordo extrajudicial com quitação ampla e geral não afasta, por si só, a possibilidade de discussão judicial sobre fatos supervenientes que não foram considerados no momento da transação.

A identificação de fato superveniente relevante exige dilação probatória, o que inviabiliza o julgamento do mérito pelo Tribunal com base na teoria da causa madura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 1.022; 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.993.187/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.292.698/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STJ, REsp 2.082.051/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.08.2024; STJ, REsp 809.565/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.03.2008.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030802-19.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE DO CARMO DE SOUZA RIBEIRO
APELADO: IRAPUAN PEREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030802-19.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: JOSÉ DO CARMO DE SOUZA RIBEIRO

EMBARGADOS: IRAPUAN PEREIRA DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que José do Carmo de Souza Ribeiro opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 12194388, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em ação de reparação de danos proposta em decorrência de acidente de trânsito. A decisão considerou válida a transação extrajudicial firmada entre as partes, com quitação ampla e geral. O Apelante sustenta que o termo de “aceitação de indenização” não configura acordo válido, aduzindo ausência de quitação ampla, possibilidade de discussão sobre danos supervenientes e desequilíbrio entre as partes na negociação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo de “aceitação de indenização” firmado na esfera extrajudicial configura transação válida com quitação ampla e geral; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a desconstituição da transação ou a ampliação da indenização judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR A quitação ampla e geral, firmada em acordo extrajudicial, presume-se válida e eficaz, salvo comprovação de vícios de consentimento ou de desequilíbrio excessivo entre as partes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.993.187/MS; AgInt no REsp 1.925.379/SP). No caso concreto, não há provas de que o termo de transação foi firmado sob vícios de consentimento, nem de danos supervenientes ao acordo, celebrado mais de um ano e seis meses após o acidente e dois meses após o laudo pericial acostado aos autos. A análise do instrumento de quitação evidencia que a transação abrangeu todos os danos relacionados ao acidente, sendo válida e eficaz para extinguir o interesse processual do Apelante, conforme precedentes do STJ e do TJES. A inexistência de elementos probatórios aptos a infirmar a validade do acordo impede a reabertura da discussão judicial quanto à indenização já recebida, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 5030802-19.2023.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 12.02.2025).

Nas razões de seu recurso (id 12448616) o ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido padece de omissões e contradições, vícios estes que passo a examinar.

Segundo o Embargante, há omissão no julgado quando este egrégio Órgão Colegiado “
fixou a data da avença imposta pela seguradora
” (página 02), uma vez que, conforme o documento inserido no id 10614806:

“(...) prova produzida pela própria seguradora, na data de 06/01/2022 já foi realizada avença extrajudicial entre as partes pelo mesmo acidente, quando este não tinha completado nenhum mês de ocorrência.” (Página 02).

A omissão apontada pelo Embargante em relação ao lapso temporal correto da avença extrajudicial (“
06/01/2022
”, página 03) e da data da fixação da indenização por parte da Embargada (“
15/12/2022
”, página 03) também evidenciaria contradição no Acórdão.

O vício antes apontado, ademais, se vincularia a outra omissão, isto é, fixada:

“(...) a real data da avença extrajudicial (06/01/2022) e a data da fixação da indenização pela seguradora (15/12//2022), temos que o r. Acórdão também incidiu em OMISSÃO quanto a data que foi fixada o conhecimento, por parte do autor, da sua própria condição física e da gravidade das sequelas advindas do acidente, e a caracterização ou não como fato superveniente (...).” (Página 03).

Defende que o dia 01.08.2023, quando obteve laudo particular e tomou conhecimento de sua moléstia deveria ser considerada como “
a correta para dirimir a ocorrência ou não do fato superveniente em discussão, sendo esta a data do laudo médico que atesta a debilidade do autor para o trabalho
” (página 04).

Por fim, haveria contradição do entendimento adotado no Acórdão recorrido com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à interpretação restritiva de acordo extrajudicial firmado entre particular e seguradora em casos que envolvem acidentes de trânsito.

Com estas informações a respeito do caso em julgamento, necessário destacar, em início de fundamentação, que a contradição que dá ensejo ao acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, constatada a partir do confronto entre suas proposições e conclusões. Neste sentido os seguintes julgados do STJ:

(...). A contradição do art. 1.022 do CPC/2015 é vício intrínseco do julgador que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência. Não se configura pelo mero inconformismo com relação à conclusão da decisão que se firma diversa à pretensão almejada pela parte ou a existente entre o acórdão impugnado e outros julgados, como no caso em tela. Precedentes. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.292.698/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

(...). A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos, os argumentos debatidos ou outros julgados. (...). (REsp n. 2.082.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024).

Assim, eventual “contradição” do entendimento externado no Acórdão com a orientação do STJ,
data venia
, seria erro de julgamento passível de ser corrigido pela via processual adequada - e não pelos aclaratórios, que somente se prestam a eliminar os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Já quanto à omissão e contradição em relação à data do acordo, o argumento do Embargante, apesar de relevante e contundente, traduz verdadeiro inconformismo com o julgado, sobretudo porque as datas citadas nas razões recursais (06.01.2022, constante no documento de id 10614806; 15.12.2021, mencionado na contestação de id 33923241), embora próximas do acidente (09.12.2021), são anteriores ao dia em que o próprio Embargante deu quitação geral à Embargada (22.06.2023) - ou seja, a alegação é contrária à conclusão do Acórdão e não, propriamente, reveladora de omissão ou contradição.

No que toca ao fato superveniente que possibilita a suplementação ou complementação da indenização devida ao Embargante, de fato há omissão a respeito do laudo médico reproduzido no id 10614794 e elaborado em 01.08.2023, isto é, após a quitação dada ao Embargado.

A tal respeito no próprio julgado do STJ citado no Acórdão recorrido (REsp 1.993.187/MS) há orientação que, em verdade, possibilita sim a suplementação da indenização, notadamente quando se concluiu que, naquele caso, “
o recorrente comprovou seu interesse jurídico à suplementação da verba indenizatória por alegar fatos supervenientes ao acordo, que desafiam análise judicial por meio da regular instrução probatória
”.

No laudo médico antes citado (id 10614794), há apontamento claro de que o Embargante é “
portador de tendinopatia do supraespinhal com roturas em fibras anteriores+discreta tendinopatia do + subescapular +discreta tendinopatia da cabeça longa do bíceps
” e “
apresenta dificuldade de exercer suas atividades laborativas diária - CID-M75
”, ou seja, houve fato superveniente à quitação que permite a complementação, já que o ato de vontade (a quitação) foi expressada com desconhecimento da extensão dos danos.

A mesma conclusão, insta salientar, foi adotada pela Ministra Nancy Andrighi quando do julgamento do REsp n.º 809.565/RJ, ocasião em que afirmou que “
do ponto de vista psicológico, a conduta da parte contratante deve seguir um padrão socialmente aceito como apto à criação de relações jurídicas, sob pena da sua manifestação não revestir o caráter efetivo de uma declaração de vontade, afetando o negócio jurídico no plano de sua validade
”.

Assim, a omissão é relevante e sua correção implica na atribuição de efeitos infringentes, haja vista, como constante no citado REsp 1.993.187/MS, a “
necessidade de nova avaliação acerca dos danos decorrentes de acidente automobilístico que causou ao autor prejuízos morais, materiais e estéticos motivo pelo qual o feito desafia a devida instrução probatória
”.

A necessidade de se iniciar a instrução probatória, ademais, impede a adoção da teoria da causa madura a permitir o julgamento do feito diretamente neste Tribunal (art. 1.013, § 3º, do CPC), impondo-se, pois, a anulação da Sentença para possibilitar a produção de provas.

Do exposto, dou provimento ao recurso para suprir a omissão apontada nas razões recursais e atribuir efeitos modificativos para alterar o Acórdão no sentido de dar provimento à Apelação Cível para anular a Sentença afim de possibilitar a abertura da fase instrutória no Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro se tratar de
embargos de declaração
contra o acórdão emanado deste Órgão Julgador (Id 12194388) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
interposto por
José do Carmo de Souza Ribeiro
e, com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que julgou extinta, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso VI), a presente “
ação de reparação de danos
” por ele ajuizada em face de
Irapuan Pereira da Silva
e
Bradesco Seguros S/A
.

Em seu judicioso voto, orientou-se o Relator, eminente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, pelo provimento dos aclaratórios para, reconhecendo omissão apontada pelo embargante, atribuir-lhes efeitos modificativos a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja reaberta a fase instrutória do processo.

Analisei atentamente os presentes autos e, desde já adianto, não identifiquei as máculas apontadas pelo embargante, daí porque peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, apresentar voto divergente. Vejamos.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissões
e
contradições
no julgado, sob o argumento de que o Órgão Colegiado teria ignorado datas relevantes que comprovariam a prematuridade do acordo extrajudicial e a ciência tardia da extensão das lesões, além de ter incorrido em contradição quanto à interpretação restritiva da quitação.

Como dito, não constatei os vícios apontados pelo embargante e, a começar pela aventada
omissão
relativamente a existência de um acordo firmado em 06/01/2022 (Id 10614806) – o que demonstraria a exiguidade de tempo entre o acidente (09/12/2021) e a transação – a análise dos autos revela que sobredito documento refere-se ao “Recibo de Indenização de Sinistro – RCF”, no valor de
R$ 7.786,74
(sete mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), quitando danos materiais relativos ao conserto do veículo.

A pretensão autoral, objeto da apelação e do acórdão, versa sobre reparação por danos corporais, morais e estéticos, sendo certo que o acordo referente a estas rubricas (“Aceitação de Indenização”) no valor de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), foi firmado em 22/06/2023

(Id 10614805).

Portanto, o acórdão foi preciso ao fixar a data de 22/06/2023 como marco temporal da transação objeto da lide, de modo que a existência de um recibo anterior para danos materiais não contamina a higidez temporal do acordo posterior para danos pessoais, celebrado mais de um ano e meio após o evento danoso.

Nesse cenário, não se constata omissão, contradição ou qualquer outro vício, mas uma mera tentativa da parte de confundir institutos distintos para reavivar a discussão de mérito.

Quanto à alegação de que a ciência inequívoca da debilidade ocorreu apenas com o laudo particular do dia 01/08/2023, ou seja, posteriormente ao acordo, verifico que o acórdão enfrentou a questão de forma expressa e fundamentada, ao ser consignar pelo eminente Relator em seu voto que o laudo do Departamento Médico Legal – DML, datado de 24/04/2023 (Id 10614793), anterior à assinatura do acordo (junho/2023), já balizava a ciência da parte sobre sua condição física.

A partir disso, entendo que a discordância do embargante em relação à força probante do laudo do DML, frente ao laudo particular, configura nítido inconformismo com a valoração da prova realizada por este Órgão Colegiado, o que constitui matéria estranha à via estreita dos embargos de declaração.

No que diz respeito à alegada interpretação restritiva da transação, o acórdão aplicou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz de precedente transcrito pelo eminente Relator (REsp 1.305.665/MG), no sentido de que a quitação plena e geral, quando ausentes vícios de consentimento, abarca as verbas decorrentes do mesmo fato.

O termo assinado pelo embargante não deixa dúvida ao conferir quitação quanto a “lucro cessante, invalidez, morte ou
qualquer outra reclamação indenizatória
” e a tese de desequilíbrio entre as partes também foi rechaçada no voto do eminente Relator que, ao analisar com precisão o conjunto probatório, concluiu pela inexistência de provas de vício de vontade ou de vantagem excessiva capaz de anular o negócio jurídico perfeito (Id 11743524, p. 3).

Ante o exposto, novamente pedido vênia ao eminente Relator para dele divergir,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
, dada a ausência de omissão, contradição ou qualquer outro vício a ser sanado.

É
como voto
.

DESª. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO